Tribunal: STF
Processo: Ext 1889
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentada pelo Governo do Egito em face de Mohamed Ahmed el Sayed Ahmed Ibrahim, cidadão egípcio, formalizado com esteio na ordem prisional expedida pela Justiça daquele país. 



    Esses fatos imputados estão sumariamente descritos nos seguintes termos na nota de difusão vermelha (e.Doc.10, pgs. 14 e 15) :



    "Em 2013, IBRAHIM Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed e outras pessoas se juntaram a uma organização terrorista sediada fora do país (AIQaeda) e foram colocadas na Lista de Sanções das Nações Unidas pela Resolução 1989 (201 1). Eles adquiriram e mantiveram em sua posse material impresso que promovia as ideologias jihadista e takfiri, rotulando pessoas que trabalhavam para o exército, a policia e o estado, bem como cristãos e suas igrejas, como infiéis, permitindo que tomassem suas propriedades e dinheiro. Além disso, IBRAHIM trabalhou para um grupo terrorista baseado fora do país para facilitar atividades terroristas dentro do Egito. Isso foi confirmado por investigações realizadas após IBRAHIM ter fugido do pais. 



    Após a realização do interrogatório, houve a apresentação da defesa escrita, na qual na qual se requer o indeferimento do pedido de extradição (e.Doc. 78). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, no qual se manifesta (e.Doc.92) “para que seja solicitado, ao Governo do Egito, informações a respeito da data precisa da ocorrência dos fatos imputados a Mohamed Ahmed El Sayed Ibrahim, nos termos do que dispõe o §3º do art. 88 da Lei 13.445/2017 (e.Doc. 79)”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. In casu, depreendo a necessidade de conversão dos autos em diligência para obter esclarecimentos, pois não consta expressamente da descrição de fatos as datas precisas da suposta ocorrência. 



    A solução dessa questão é indispensável para verticalizar qual a simetria dos fatos imputados na legislação brasileira. Pontue-se que o equacionamento da questão inexoravelmente reflete no julgamento dessa extradição, pois interfere na análise do requisito da dupla incriminação, sob a óptica da solução do tema à luz do conjunto normativo da legislação brasileira. 



    3. Pelo exposto, oficie-se ao Estado Requerente, pela via diplomática, para que preste “informações a respeito da data precisa da ocorrência dos fatos imputados a Mohamed Ahmed El Sayed Ibrahim, nos termos do que dispõe o §3º do art. 88 da Lei 13.445/2017” (e.Doc.92).



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente